Tribunal: TJSP
Processo: 0005263-47.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Revisão Criminal. Artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal. Pretensão de afastamento da majoração sucessiva pela presença das causas de aumento do concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Não acolhimento. Aplicação cumulativa das causas de aumento mantida. Pena e regime prisional que não comportam alteração. Pedido revisional indeferido.